Tribunal: TJDFT
Processo: 0750343-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA CAESB, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CONTRA FLAVIO LUIZ, JULGADA PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. MARCO INICIAL. VENCIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença de procedência proferida em ação de cobrança referente a faturas de água e esgoto inadimplidas. 1.1. Em seu apelo, a Companhia autora requer seja a condenação acrescida de correção monetária pelo INPC, de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde o vencimento de cada fatura. 1.2. Por sua vez, o réu pede a reforma parcial da sentença, para excluir da condenação os débitos relativos a um dos seis imóveis objeto das faturas cobradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das faturas de fornecimento de água e serviços de esgotamento sanitário em aberto. 2.1. Apurar os critérios de atualização monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar por serviços essenciais, como o fornecimento de água e saneamento, possui natureza pessoal. O dever de pagamento cabe ao usuário que efetivamente utiliza o serviço, independentemente de ser o proprietário da unidade consumidora. 3.1. Todavia, enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 3.2. Precedente do STJ: “1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. [...] 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/03/2022).
4. Apesar da alegação de que o imóvel em questão nunca compôs a esfera patrimonial do apelante, a concessionária fez prova idônea de ser ele o titular dos serviços prestados pela companhia no endereço situado no Guará II, no período apurado. 4.1. A parte demandada não logrou demonstrar eventuais diligências perante a companhia de saneamento para promover a alteração dos dados cadastrais e comunicar a alteração de titularidade das contas.
5. Os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/24, estabelecem que devem ser prestigiados o índice de correção monetária e os juros de mora previstos em lei específica ou convencionado pelas partes. 5.1. No caso concreto, a Resolução no 14 da ADASA, a qual estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, prevê a atualização monetária com base na variação do INPC, bem como a aplicação de juros de mora de 0,033% por dia de atraso. 5.2. Nessa ordem de ideias, por existir convenção entre as partes quando da adesão aos serviços prestados, não serão aplicados os parâmetros de atualização previstos nos mencionados artigos do Código Civil, e sim os determinados pelo art. 111 da Resolução no 14 da Adasa.
6. A mora configura-se “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos arts. 394 e 397, caput, do Código Civil. Assim, são devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Cogita-se de obrigação positiva, líquida e com tempo certo.
7. Diante do exposto, o recurso merece prosperar para definir o INPC como índice de correção monetária e os juros de mora de 0,033% ao dia, desde o vencimento de cada fatura. 7.1. Ademais, a multa de 2% definida na sentença deverá ser aplicada sobre o valor apurado em cada fatura.
8. Em razão do provimento do recurso da autora, o réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da contraparte, fixados em 10% do valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do réu improvido. 9.1. Recurso da companhia autora provido, para determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 0,033% ao dia, desde o vencimento de cada fatura, bem como de multa de 2% sobre o valor apurado em cada fatura.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal. Enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 2. Os encargos moratórios do serviço de consumo de água devem seguir a Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que prevê correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), juros de mora de trinta e três milésimos por cento (0,033%) ao dia e multa de dois por cento (2%). 3. A mora configura-se “ex re”, assim, são devidos juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada fatura de água.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 111 da Resolução no 14 da ADASA; arts. 389, 394, 397 e 406 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/03/2022. TJDFT, 0711174-35.2024.8.07.0007, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 07/04/2025; 0713226-05.2023.8.07.0018, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/04/2025; 0701523-11.2022.8.07.0019, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 19/12/2024; 0711419-40.2019.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 19/04/2021; 0702229-26.2024.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025; 0701657-15.2024.8.07.0004, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/08/2025; 0717141-79.2024.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 16/06/2025.